Tribunal: TCU
Processo: 009.602/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em favor de Eduardo Crema, Elizabeth Gonçalves de Moura, Elizabeth Mioko Morinaka, Eunice Constant de Oliveira Alves e Eunice das Gracas Borges de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em favor de Eduardo Crema, Elizabeth Gonçalves de Moura, Elizabeth Mioko Morinaka, Eunice Constant de Oliveira Alves e Eunice das Gracas Borges de Oliveira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade dos atos inicias de aposentadoria em favor de Eduardo Crema (à Peça 2 sob o n.o 10474005-04-2013-000018-1), Elizabeth Gonçalves de Moura (à Peça 3 sob o n.o 10474005-04-2013-000072-6), Elizabeth Mioko Morinaka (à Peça 4 sob o n.o 10474005-04-2013-000088-2), Eunice Constant de Oliveira Alves (à Peça 5 sob o n.o 10474005-04-2012-000123-1) e Eunice das Graças Borges de Oliveira (à Peça 6 sob o n.o 10474005-04-2011-000041-0), negando-lhes os respectivos registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.1 deste Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.3.2. informe aos correspondentes interessados indicados no item 9.1 deste Acórdão que, diante da exclusão do suscitado tempo de insalubridade, poderão optar pela manutenção da aludida aposentadoria sob os proventos proporcionais, contudo, ao tempo de serviço (contribuição) ou pelo retorno à atividade para completar o tempo faltante; 9.3.3. dê ciência desta deliberação aos interessados apontados no item 9.1 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão das aludidas aposentadorias apontadas no item 9.1 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.